Tribunal: TJDFT
Processo: 0728002-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. SPOOFING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE 50% DOS VALORES. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para, reconhecendo a culpa concorrente das partes, condená-lo a restituir à autora a quantia de R$ 7.290,00, a título de reparação por danos materiais, referentes às transferências realizadas a terceiro. Nas razões recursais, arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. Alega que o golpe se deu por culpa exclusiva da autora, que atendeu às orientações de terceiro, o que afastaria o nexo de causalidade e, consequentemente, a conduta ilícita da instituição. No mérito, requer sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de falhas na prestação do serviço aptas a ensejar a responsabilização civil.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta o recorrente ser parte ilegítima por não tem qualquer relação com os fatos narrados. Porém, segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. A verificação da responsabilidade ou não da parte ré é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Assim, rejeitada a preliminar.
6. Narra a autora ter recebido mensagens via SMS referentes a compras por ela não reconhecidas e, em seguida, ligação de suposto funcionário do banco requerido para informar-lhe acerca de tentativa de fraude em sua conta. Alega a autora que tanto as mensagens recebidas via SMS quanto a ligação foram originadas de número de telefone da instituição financeira ré, amplamente divulgado nos meios de comunicação, fato que a fez acreditar estar falando com um preposto do réu, o qual possuía todos os seus dados pessoais. Seguindo as orientações do interlocutor, acessou link pelo celular, acreditando estar efetuando o desbloqueio de sua conta. Ato contínuo, e ainda seguindo as orientações, dirigiu-se ao caixa eletrônico de autoatendimento e digitou alguns números fornecidos pelo interlocutor. A ação do estelionatário resultou em duas transferências, que totalizaram R$ 14.580,00.
7. Percebe-se que a autora foi vítima de fraude mediante spoofing de chamada, técnica usada por estelionatários para falsificar o número de telefone de uma ligação. Basicamente, eles conseguem esconder o número de telefone real usado para efetuar a chamada, sobrepondo-o com um número de telefone legítimo, idêntico ao da instituição personificada.
8. De acordo com a Súmula 28, da Turma de Uniformização de Jurisprudência, "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
9. A mesma lógica se aplica nas hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso aos dados bancários.
10. O conjunto probatório revelou que a mensagem e as ligações fraudulentas foram originadas de número de telefone idêntico àquele amplamente divulgado nos meios de comunicação como sendo do banco, fato que fez a autora acreditar que estava a falar com um preposto do requerido.
11. Como afirmado pela juíza sentenciante "A autora/consumidora ao cumprir as orientações de terceiro/estelionatário, que se fizeram passar por prepostos do Banco réu, sem se atentar para os inúmeros avisos/casos de fraudes, diariamente divulgados por todas as mídias sociais e televisivas (...) não adotou as cautelas básicas do homem médio para se resguardar da astúcia de estelionatários".
12. A instituição financeira, por outro lado, não conferiu a segurança inerente ao serviço prestado, porquanto não adotou medidas de prevenção aptas a impedir o falso contato da central telefônica. De igual modo, não demonstrou que as duas operações financeiras realizadas sucessivamente, no valor total de R$ 14.580,00, não destoaram do perfil de consumo da correntista. Em razão dos riscos inerentes à atividade lucrativa que desempenham, as instituições bancárias possuem responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, somente eximindo-se dessa obrigação nas hipóteses de inexistência de defeito no serviço, culpa exclusiva da vítima, ou fato de terceiro (art. 17, §3o, I e II, CDC).
13. Nesse contexto, conclui-se tratar-se de hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição financeira, uma vez que ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude.
14. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, 07121054520238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1756505, 07245298320228070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1750156, 07024201120238070017, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. Portanto, irretocável a sentença que condenou o recorrente a responder pela metade do prejuízo experimentado pela recorrida.
16. Preliminar rejeitada. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
17. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.